Tribunal: TJPA
Processo: 0001053-22.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CPB ? RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO ? PLEITO PROVIDO.In casu, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, os quais demonstram que houve a inversão da posse da res furtiva quanto ao crime de roubo praticado contra as vítimas, haja vista ter permanecido em poder dos bens subtraídos até o momento em que fora preso pelos policiais militares, não havendo, portanto, que se falar em crime de roubo tentado. Desse modo, reconheço o crime de roubo consumado, alterando o crime de roubo tentado, para sua forma consumada, modificando a pena imposta para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no mesmo regime imposto na sentença (aberto). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ALESSANDRO DO NASCIMENTO ARAUJO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0001053-22.2010.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CPB - RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO - PLEITO PROVIDO.
In casu
, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, os quais demonstram que houve a inversão da posse da res furtiva quanto ao crime de roubo praticado contra as vítimas, haja vista ter permanecido em poder dos bens subtraídos até o momento em que fora preso pelos policiais militares, não havendo, portanto, que se falar em crime de roubo tentado. Desse modo, reconheço o crime de roubo consumado, alterando o crime de roubo tentado, para sua forma consumada, modificando a pena imposta para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no mesmo regime imposto na sentença (aberto).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ALESSANDRO DO NASCIMENTO ARAUJO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0001053-22.2010.8.14.0401
RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, caput, c/c artigo 14, II, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia, 14/01/2010, por volta das 13h30min, a vítima Maria Paula Kamilly Costa Guimarães encontrava-se, em companhia de seu amigo Arley Moraes da Silva, em frente ao Colégio Santana Marques aguardando passar a chuva, momento em que foram surpreendidos pelo ora denunciado, que por sua vez anunciou o assalto mediante ameaça de uma arma, portando-a em sua cintura, a qual verificou-se posteriormente tratar-se de um simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo. Consigna ainda a exordial que o acusado, durante a empreitada criminosa, subtraiu um aparelho celular MOTOROLA V3, da vítima Maria Paula Guimarães, bem como uma sandália KENNERA e um relógio de pulso de Arley da Silva. Em sequência, o acusado empreendeu fuga seguindo em direção ao bairro do Benguí. Ocorre que, acionados pela própria vítima, policiais militares obtiveram êxito em suas diligências e capturaram o acusado.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelado como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, do CPB, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformado, o RMP apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo reconhecimento do crime de roubo consumado.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante, desclassificou o delito imputado ao réu, da sua modalidade consumada para tentada, tendo em vista que o apelado foi perseguido e detido pelos policiais ainda em poder da
res furtiva,
entretanto, os elementos carreados aos autos, demonstram a consumação do presente delito.

Como cediço, o crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo e que haja imediata perseguição ao agente, bem como a recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

In casu
, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, os quais demonstram que houve a inversão da posse da res furtiva quanto ao crime de roubo praticado contra as vítimas, haja vista ter permanecido em poder dos bens subtraídos até o momento em que fora preso pelos policiais militares, não havendo, portanto, que se falar em crime de roubo tentado, senão vejamos:

A vítima Maria Paula Kamilly Costa Guimarães alegou em juízo: ¿
que se encontrava em frente à sua escola junto com amigos, do outro lado da rua, quando um rapaz se aproximou do local, anunciando o assalto, afirmando ainda acreditar que o acusado estava de bicicleta e aparentemente armado, subtraindo seu celular, e outros pertences de seus amigos, pelo que se recorda se tratarem de bolsa, sandália e relógios, os quais foram recuperados posteriormente na delegacia; declara ainda que o acusado estava sozinho e não desferiu disparos de arma de fogo. Esclarece ainda que, em ato continuo, após a ocorrência do fato, se direcionou a um PM Box situado próximo ao local, momento em que seguiram ao encalço do acusado, sendo que seus amigos os quais tinham visto a fuga do ora denunciado auxiliaram na persecução; asseverou ainda que embora tenha perdido o acusado de vista, amigos que estavam junto à frente da escola perseguiram o acusado, observando o caminho realizado por este em sua fuga; que, por fim, não viu o réu após sua prisão
¿.

Interrogado, o denunciado confessou a prática delitiva, afirmando:
¿que se direcionou a sua residência, deixou os objetos roubados, tomou banho, e só após sair novamente foi capturado pela polícia ainda na rua de sua residência; que não estava armado, tendo apenas anunciado assalto, tendo as vítimas ficado com medo e entregado os pertences; que retornou à sua residência para buscar o objeto da res furtiva, entregando-os aos policiais; que atualmente trabalha como terceiro dirigente em sua Igreja, bem como em uma padaria¿.

A testemunha Arley Moraes da Silva, em sede inquisitorial, esclarece em seu depoimento (fl. 13):
¿que, após o ocorrido, acionaram a VTR da PM, a qual saiu em perseguição do acusado, sendo informado por estes que ao avistarem o denunciado e realizarem sua revista, encontraram de porte do réu o simulacro, o celular da vítima Maria Paula Guimarães e sua sandália¿.

Desta forma, não pairam dúvidas quanto à consumação do delito em comento, posto que, cessada a violência, houve a inversão da posse da
res.

Ademais, consoante a Súmula 582 do STJ, ¿
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.
(grifei)

Cumpre enfatizar, ainda, que a jurisprudência se firmou no sentido de que para a consumação do crime de roubo, não é necessário a posse mansa e pacífica da
res
, bastando que o agente, após a grave ameaça ou violência, tenha a disponibilidade dos objetos subtraídos, como na hipótese dos autos. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, EM UM MESMO CONTEXTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DO BEM SUBTRAÍDO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constatada a prática de roubo contra duas vítimas diferentes, em um mesmo contexto jurídico, aplica-se a regra do concurso formal de crimes. 2.
Não é possível o reconhecimento da tentativa se houve a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo. A posse mansa, pacífica ou desvigiada da res é irrelevante para a consumação do crime de roubo.
3. Recurso Improvido, à unanimidade.
(2019.02118388-92, 204.345, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-29)

Assim, devidamente evidenciado que após a subtração o réu empreendeu fuga, ainda que capturado posteriormente, restou consumado o delito, pelo que acolho a pretensão ministerial e excluo a causa de diminuição de pena pela tentativa, procedendo a correção da dosimetria:

Na primeira fase permanece a análise das circunstâncias judiciais pelo juízo singular (fls. 77), bem como o
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão.

Incide, na segunda fase, a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CP), permanecendo, nessa fase, 04 (quatro) anos de reclusão, já que impossível sua condução aquém do mínimo legal, consoante entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a reprimenda de forma DEFINITIVA e CONCRETA, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (dez) dias-multa.

Considerando que a decisão foi reformada, estabeleço em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea ¿c¿, do Código Penal, que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena no
REGIME ABERTO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, alterando o crime de roubo tentado, para sua forma consumada, modificando a pena imposta para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (dez) dias-multa, a ser cumprida no mesmo regime imposto na sentença (aberto).

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA